Tribunal: STF
Processo: ARE 1555781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.



    APELAÇÃO (1), DOS AUTORES. SUPOSTA EXPROPRIAÇÃO DE DUAS ÁREAS PELO PODER PÚBLICO. PRIMEIRA DELAS DESAPROPRIADA AMIGAVELMENTE, COM O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PAGAMENTO. SEGUNDA ÁREA OCUPADA POR PARTICULARES. POSTERIOR DECRETO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA PELO MUNICÍPIO. ATO QUE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFERIR A POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE ATO POSITIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    APELAÇÃO (2), DO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076 DO STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação das Súmulas 164, 345 e 618 do STF e dos arts. 5º, caput, 182, caput, §§ 3º, 4º, 5º, e XXIV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    II.1 Ocorrência de desapropriação 



    8. Controverte-se a ocorrência de desapropriação, pelo Município réu, de 8.081,904 m² e 2 6.754,99 m² do Lote de Terras sob nº 124-REM, de propriedade dos autores recorrentes, bem assim o direito destes à indenização pelo ato expropriatório.



    [...]



    12. [O] Município de Apucarana editou dois Decretos reconhecendo a utilidade pública de determinadas áreas do imóvel em questão.



    13. O Decreto Municipal nº 148/90, de 28/06/1990, tratou da área de 8.081,904 m², consignando-se que seria destinada à construção de um ginásio de esportes (mov. 1.6). 14. Quanto à consecução dos atos expropriatórios na área, fora acostada a Escritura Pública de Desapropriação Amigável (mov. 19.10), devidamente averbada na matrícula (mov. 19.7), dando conta da expropriação e do recebimento da correspondente indenização pelos proprietários:



    [...]



    15. Destaca-se que, quanto a essa área, os recorrentes limitaram-se a afirmar genericamente a ausência de pagamento, nada asserindo a respeito do delineado na escritura pública de desapropriação.



    16. Portanto, já tendo sido paga a justa indenização, descabe novo pagamento, tal qual consignado na sentença.



    17. Por seu turno, o Decreto Municipal nº 51/2000 tratou da área de 6.754,99 m², declarando utilidade pública para fins de desapropriação, com destinação à finalidade a que se refere o art. 5º, ‘i’, do Decreto-lei nº 3.365/41 (a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico).



    [...]



    27. Tem-se [...] que a área foi esbulhada por terceiros e que não houve continuidade na pretensão expropriatória pelo Município, manifestada por meio do Decreto nº 51/2000, de sorte que não resta constatada a desapropriação que dá ensejo à indenização.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente